Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021863-81.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, GELBIS DE SOUZA JUNIOR, LUCIANA LARA FERNANDES EMBARGADO: GELBIS DE SOUZA JUNIOR, LUCIANA LARA FERNANDES, EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator